Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009507-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALDONSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.270.261-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos materiais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 43.772,85, sob o fundamento de que o cálculo do valor devido ao autor, atualizado com base no PIS/PASEP, estaria devidamente comprovado em laudo pericial. A sentença foi prolatada sem que o perito judicial fosse intimado para se manifestar acerca de impugnação ao laudo apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos acerca do parecer técnico do assistente da parte configura cerceamento de defesa, capaz de nulificar a sentença.

III. Razões de decidir:

3. O art. 477, §2º, II, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos quando houver impugnação ao laudo pericial e apresentação de parecer técnico pela parte. A omissão quanto à intimação do perito configura cerceamento de defesa.

4. A sentença recorrida, que desconsiderou a impugnação ao laudo pericial e o parecer técnico da parte sem oportunizar manifestação do perito, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação do perito judicial a fim de prestar os devidos esclarecimentos.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico da parte, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 369, 477, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 03/10/2022; TJ-GO, Apelação Cível 0035064-08.2015.8.09.0006, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, DJ 25/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
nº
1009507-61.2020.8.11.0041
, ajuizada por
ALDONSO PEREIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Extrai-se do parecer técnico contábil (Id. 162289101), que foram corretamente observadas as regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 43.772,85 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
, valor este que deverá ser ressarcido pela parte Requerida.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Autora ALDONSO PEREIRA DA SILVA,

em desfavor da parte Requerida BANCO DO BRASIL S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Ré

ao pagamento no importe de
R$ 43.772,85 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente anulação da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]é clarividente que os cálculos elaborados pelo I. Perito estão fora dos parâmetros determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, ao contrário do informado pelo MM. Juiz na sentença recorrida [...]
”;

2)
“
[...] o I. Perito não foi intimado acerca dos apontamentos feitos pelo Apelante, sendo cerceado o direito do Réu ao contraditório [...]”
; e

3)
“
[...] as alegações da sentença de que o Apelante não impugnou o valor requerido não são corretas não merecem prosperar, pois a alegação da defesa do Recorrente e do parecer técnico é justamente pela ausência de restituição a ser paga, sendo impossível a produção de prova negativa. A única maneira de esclarecer definitivamente a controvérsia seria a correta análise dos extratos e microfilmes juntados, exatamente o que foi tolhido do Réu no presente caso com a ausência de intimação do perito acerca do parecer [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença recorrida.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 248035244) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira busca a anulação da sentença que julgou procedentes os seus pedidos, sob fundamento de que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Além disso, o art. 477, §2º, II, do CPC estabelece que, havendo divergência entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da parte, o perito do juízo tem o dever de apresentar esclarecimentos nos autos.

Diante de tal situação, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada, por ter cerceado o direito da parte, posto que não fora intimado o perito para se manifestar acerca do parecer apresentado pela instituição financeira no ID. 248035237, ocasião em que ela também apresentou manifestação (ID. 248035236) impugnando totalmente o laudo pericial.

Sobre o assunto, transcrevo alguns julgados, inclusive do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com precedentes desta Corte, configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial, formulada por qualquer das partes, prolatando, de imediato, a sentença. 2.
Reconhecido o cerceamento da defesa da seguradora que peticionou pugnando por esclarecimentos por parte do perito, mas não teve seu pedido apreciado, a sentença que se fundamentou no referido laudo deve ser cassada
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA

(TJ-GO - APELAÇÃO (CPC): 00350640820158090006, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[...]
7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o I. Perito seja intimado para prestar os devidos esclarecimentos, conforme determinado no art. 477, §2º, II, do CPC.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025